Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-05.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. BEM NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAR ENDEREÇO ATUALIZADO E COMPLETO. INÉRCIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo de busca e apreensão por impossibilidade de citação do réu encontra fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe sobre ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e não no art. 485, III, do mesmo diploma legal.
2. Nas ações de busca e apreensão, após frustradas as tentativas de localização do bem, compete ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, cuja ausência autoriza a extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), conforme expressamente previsto no art. 239 do mesmo diploma legal.
4. A intimação pessoal prévia à extinção aplica-se exclusivamente às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou abandono da causa por mais de 30 dias, conforme art. 485, §1o, do CPC.
5. As instituições financeiras cadastradas como parceiras eletrônicas e no Domicílio Judicial Eletrônico recebem intimação pessoal válida por meio eletrônico via sistema PJe, nos termos dos arts. 246, §1o, e 270, caput, do CPC, e art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06.
6. A inércia do apelante para atender à determinação judicial no prazo estipulado, mesmo após múltiplas oportunidades, justifica a extinção do processo, em respeito aos princípios da celeridade e eficiência processual.
7. Recurso conhecido e não provido.